Tribunal: TJDFT
Processo: 0715890-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRACAP. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. LEI No 9.514/1997. LEILÕES. SALDO EM FAVOR DO DEVEDOR. NÃO CONSTATAÇÃO. BENFEITORIAS. NÃO RETENÇÃO. NÃO RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA

1. Na hipótese, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor: a compra e venda do imóvel urbano realizada entre autor e TERRACAP — integrante da Administração Pública Indireta do Distrito Federal —, precedida de licitação, é negócio jurídico regido por normas de direito público, notadamente pela Lei 8.666/1993, que disciplina o regime de contratação com a Administração Pública, juntamente com a Lei 14.133/2021.

2. O negócio de compra e venda de imóvel em discussão foi firmado entre o particular e a TERRACAP com garantia de alienação fiduciária, regulado pela Lei 9.514/1997, que apresenta procedimento específico para hipótese de inadimplemento: em síntese, vencida e não paga a dívida, o credor fiduciário promoverá dois leilões extrajudiciais e, em não havendo arrematante, torna-se proprietário pleno do imóvel por meio de adjudicação. 2.1. “(...)5. A consolidação da propriedade em nome da empresa pública é uma medida legal e prevista em contrato, sendo aplicada após o devedor devidamente constituído em mora, conforme estabelece o artigo 26 da Lei no 9.514/1997. 6 . Quanto às benfeitorias, caso o valor do leilão seja superior ao valor da dívida, a diferença de valor caberá à devedora, seguindo os ditames da Lei no 9.514/1997, Art. 27, § 4o. 7. Os atos praticados pela TERRACAP estão em consonância com a legislação e o contrato firmado entre as partes, não se verificando nulidade ou irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade. 8.Apelação desprovida.” (Acórdão 1700319, 07145003820228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.2. E, na espécie, como definido em sentença, observados os preceitos da Lei 9.514/97 tanto em relação à apuração de eventual diferença em nome do autor/apelante como no que concerne a possível ressarcimento de valores despendidos com benfeitoras.

3. Recurso conhecido e não provido.